Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-33.2020.8.11.0034
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-33.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON KUMBIER - CPF: 850.463.291-15 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA KUMBIER - CPF: 934.850.261-15 (APELADO), EDIMICIO PEREIRA DE LIMA - CPF: 230.927.859-91 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), WILSON DAS DORES DE SOUZA - CPF: 631.586.981-53 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), SAMUEL SOUZA ALVES (APELANTE), VANDERLEI DIAS DA SILVA (APELANTE), MAICON DOUGLAS CRISOSTOMO PIRES (APELANTE), WILSON DAS DORES DE SOUZA - CPF: 631.586.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
–
CONSTRUÇÃO CIVIL
–
DEFEITO NA OBRA
–
DANO MATERIAL CONFIGURADO - FALHAS NO PROJETO - DEVER DE
INDENIZAR

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para apuração da responsabilidade civil faz-se necessária a cumulação de três elementos
quais sejam,

a ação, o dano e o nexo de causalidade, os quais, estando presentes deve haver a responsabilização do agente e o dever de indenizar pelos danos causados.

Na espécie, sendo constatado na perícia que os vícios apresentados na estrutura da residência decorrem de falhas no projeto, o engenheiro responsável por sua elaboração tem o dever de indenizar os proprietários pelos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Edimicio
Pereira de Lima
,
em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara
Única da comarca de Dom Aquino
-MT, nos autos do cumprimento de sentença, movido
em seu desfavor por
Everton
Kumbier
e outros
, que
o condenou ao pagamento de
R$ 56.671,84 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente aos danos apurados na perícia conduzida em juízo; R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais) referente ao conserto do telhado; R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais) referente aos custos da perícia.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) referente a custas processuais e 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios.

Nas razões de recurso,
o
apelante requer a reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, afirmando que o engenheiro que elaborou o laudo pericial não teve as informações corretas acerca do uso de moto niveladora e pá
carregadeira da
prefeitura na execução da obra, pois, se tivesse tal informação o resultado da perícia seria outro.

Sustenta que as falhas na construção são oriundas do uso de maquinário pesado nas fundações da obra por parte do proprietário, inapropriado para as construções residenciais, de modo que, sua única falha foi em não ter cancelado a ART e renunciado ao contrato quando tomou conhecimento desse fato.

Contrarrazões apresentadas no Id.
213411324
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, i
nsurge-se
o
apelante contra a sentença
que
o condenou ao pagamento de indenização

por dano material decorrente de falhas na obra
residencial pela qual foi o engenheiro responsável.

Sustenta que as falhas na construção são oriundas do uso de maquinário pesado nas fundações da obra por parte do proprietário, inapropriado para as construções residenciais, de modo que, sua única falha foi em não ter cancelado a ART e renunciado ao contrato quando tomou conhecimento desse fato.

O apelo não comporta provimento.

No presente caso, embora o apelante afirme que não houve nenhuma falha técnica no projeto de sua elaboração, o laudo pericial não traz a mesma conclusão, sendo cristalino ao apontar os vícios
do projeto, senão vejamos:

As fissuras apresentadas no imóvel são decorrentes de defeito no projeto ou da execução
do mesmo
, ou ambos? RESPOSTA 7 –
As fissuras são decorrentes de falhas na execução do imóvel, e falhas no projeto (cobertura com inclinação irregular)
.

(...)

Há responsabilidade do engenheiro que elaborou os projetos e/ou do pedreiro executor da obra, ou de ambos, em relação aos defeitos/anomalias/patologias apresentadas? Em que consistem tais responsabilidades? Que grau em percentual pode ser atribuído a cada um deles? RESPOSTA
13– A responsabilidade quanto a erros na execução do projeto e da obra são de responsabilidade dos profissionais indicados, no caso específico a execução da obra foi baseada no projeto apresentado.
”

(id. 213411165 - pág. 15 e 16) -
destaquei

Dos termos do laudo, não restam dúvidas de que as avarias do imóvel são decorrentes do projeto e da execução que seguiu exatamente o projeto, de modo que, restando consignado o dano, a conduta e o nexo causal
resta
caracterizada a responsabilidade civil.

No que concerne as alegações do apelante de que as falhas na obra se deram em decorrência do uso de maquinário pesado impróprio para construções residenciais por ordem do propri
etário, tal argumento não merece prosperar, na medida em que, o engenheiro é o responsável técnico pela obra, se tomou conhecimento desse fato, deveria ter cancelado o ART ou ajustado o projeto de modo a suprir essa demanda, o que não fez.

Nesse sentido também já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR –CONSTRUÇÃODE IMÓVEL RESIDENCIAL – F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – PERÍCIA QUE ATESTA A FALHA NA FASE DE
ACABAMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO – DEVER DEINDENIZAR–
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL –
OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os
danos no imóvel em questão decorreram de vícios naconstrução, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados.

2. Os vícios constatados em imóvel recém
-construído ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujodefeitoocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever deindenizaro dano extrapatrimonial.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1020442-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicad
o
no DJE 23/05/2024)
-
destaquei

Ademais, tratando-se de empresa ou profissional da engenharia civil, os Tribunais, inclusive essa corte vem entendendo pela aplicação da responsabilidade objetiva do engenheiro, diante do risco da atividade de construção civil e do dever de fiscalizar não
sendo

portanto
sequer necessária a comprovação da culpa, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL – PRELIMINAR SUSCITADA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – V
ÍCIOS ESTRUTURAIS DECONSTRUÇÃOCONSTATADOS – SOLIDEZ E SEGURANÇA COMPROMETIDAS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONSTRUTORA DEMANDADA – RESPONSABILIDADEOBJETIVADO CONSTRUTOR
– REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – OBRIGAÇÃO DEINDENIZARDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando observado que o processo teve regular andamento.

Oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova
e é quem preside o processo, incumbindo
a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Nos termos do disposto no art. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, imputa-se ao responsável pela execução a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra.

O laudo pericial efetivado pelo perito do Juízo, apontou claramente a ocorrência de vícios estruturais na residência da parte requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má exe
cução da obra, tais como fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material.

A requerida não se desincumbiu em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Aliás, observa-se que a demandada sequer apresenta aos autos documento de contraprova; se limitou a meras ilações.”
(N.U 1000168-84.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quart
a Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Destarte, não vislumbro nenhum erro na sentença combatida que mereça reparo.

Em virtude da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Isso posto,
nego provimento ao apelo
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024